Tribunal: TJMT
Processo: 0004012-63.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004012-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS S/ EFEITOS INFRINGENTES,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1 – O pagamento das despesas devidas pela parte vencida, quando beneficiária da justiça gratuita, fica suspenso na forma da Lei n. 1.060/1950.

2 – Omisso o acórdão embargado quanto à suspensão do ônus da sucumbência, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeito modificativo, apenas para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e que, diante do resultado, majorou
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa (art. 85, §§2° e 11° do CPC) (id. 191195174).

O embargante alega, em síntese, que a decisão incorreu em omissão, na medida em que não houve pronunciamento sobre
a suspensão do ônus da sucumbência, visto ser
beneficiado pela gratuidade na via recursal, já que concedido no processo de origem.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o vício apontado (id. 192549169).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios com a revogação da gratuidade (id. 196052654).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

contra o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e, por conseguinte, majorou
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa, devido à fase recursal (art. 85, §§2° e 11° do CPC).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Sem maiores delongas,
in casu
, verifico ter havido, de fato, omissão na decisão ao deixar de consignar que, por litigar os auspícios da gratuidade judiciária, conforme decisão de id. 169462972, a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais está suspensa.

Isso porque, encontra-se sedimentado
pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), que “
a concessão da assistência judiciária gratuita, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais, em todas as instâncias, alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução, independentemente de novo pedido
”.

A propósito, restou assim ementado o julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4º, 6º E 9º). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. 2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal
. 3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva. 4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.”
(STJ. AgRg nos EAREsp 86.915/SP. Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial. DJe 04/03/2015) (destaquei).

Ressalto, outrossim, que o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita poderá ser revisto, em procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que o interessado seja intimado previamente para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme ditames da Lei n. 1.060/1950.
In verbis
:

“Art. 7º. A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se processará pela forma estabelecida no final do artigo 6º. desta Lei.

Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.”

Partindo dessas premissas,
conquanto o Município embargado milite em favor da cassação de tal benesse
, eis que Embargante seria, na atualidade, servidor comissionado da LIMPURB, com salário líquido de R$ 6.469,24, conforme demonstrado por sua ficha financeira de dezembro de 2023, denoto que, além do embargante não ter sido ouvido, sequer houve pedido expresso de revogação,
não cabendo fazê-lo por meio de contrarrazões recursais
.

Ante o exposto, encontrando-se válida e eficaz a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça
de id. 169462972
,
ACOLHO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios, sem efeito modificativo, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar que a cobrança dos ônus sucumbenciais permanece suspensa, consoante Lei n. 1.060/1950.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024